Tribunal: TJPA
Processo: 0007110-24.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007110-24.2019.8.14.0065

APELANTE: ABIDAIM LIMA DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME PRATICADO ENTRE A REVOGAÇÃO DA MAJORANTE PELA LEI 13.654/2018 E SUA REINTRODUÇÃO PELA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA (ART. 5º, XL, CF). INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.120 DO STF. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por roubo majorado pelo emprego de arma branca (CP, art. 157, §2º, I), com pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, visando o afastamento da majorante, ante a revogação temporária pela Lei 13.654/2018, e a aplicação das atenuantes para redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível manter a majorante do uso de arma branca quando o crime ocorreu no período entre a revogação pela Lei 13.654/2018 e a reintrodução pela Lei 13.964/2019; (ii) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 13.654/2018 revogou a majorante do emprego de arma branca, que somente foi reinstituída pela Lei 13.964/2019. Neste caso, aplica-se a lei penal mais benéfica ao réu, cujo crime ocorreu em 12/08/19, período em que não havia previsão legal para tal causa de aumento (art. 5º, XL, CF).

4. O STF, no Tema 1.120 de repercussão geral, afastou a tese de inconstitucionalidade formal e fixou que não cabe ao Judiciário revisar matéria interna
corporis
das Casas Legislativas.

5. Nos termos da Súmula 231 do STJ e dos Temas 158/STF e 190/STJ, circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, sendo vedada a diminuição na segunda fase do critério trifásico.

6. Mantida a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir a majorante do emprego de arma branca, mantendo-se a dosimetria nos demais termos.

Tese de julgamento
:

1. A revogação temporária da majorante do emprego de arma branca pela Lei 13.654/2018 deve ser aplicada aos crimes praticados durante o seu período de vigência, por se tratar de
novatio legis in mellius.

2. Circunstância atenuante genérica não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 65, I; 68; 157, §2º, I (red. ant.); CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1.297.884, Tema 1.120, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 14.06.2021;

STJ, AgRg no AREsp 1.847.944/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.05.2021;

STJ, Súmula 231; STF, Tema 158; STJ, Tema 190.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e
julgá-lo parcialmente provido
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ABIDAIM LIMA DE FREITAS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de treze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, tipificado no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Xinguara/PA.

Em suas razões, o apelante pleiteou, em síntese, o afastamento da majorante do uso de arma branca, argumentando que a Lei 13.654/18 revogou essa causa de aumento, que só retornou ao ordenamento jurídico com a vigência da Lei 13.964/19 -Pacote Anticrime-. Como o delito ocorreu em 12/08/19, ou seja, no intervalo entre as duas leis, requereu a desclassificação para roubo simples. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da atenuante de menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do CPB, mesmo que isso resultasse em pena abaixo do mínimo legal. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, reconhecendo que a alteração legislativa trazida pela Lei 13.654/18 excluiu a incidência da majorante quanto ao uso de arma branca, porém manifestou-se contrariamente à
aplicação

das atenuantes abaixo do

mínimo legal.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, para reformar o
decisum
, tão somente para
excluir a majorante
do uso de arma branca.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE FACA

A defesa postula pelo afastamento da majorante do emprego de faca, sustentando que a
Lei 13.654/18 revogou esta causa de

aumento.
Logo, requer a desclassificação para
roubo simples.

Na sentença, o juiz assim se manifestou,
verbis
:

“Da Causa de Aumento de Pena no crime de Roubo (emprego de arma). Com relação à majorante prevista no inciso I, § 2º, do artigo 157 do Código Penal, verifico que restou comprovado que o acusado se utilizou de uma faca para a prática da subtração em tela, no entanto, observo que a Lei 13.654, que entrou em vigor dia 23/04/2018, aboliu a causa de aumento de pena referente ao emprego de armas brancas, como é o caso da faca, no crime de roubo.
Contudo, constato que referida alteração legislativa não foi deliberada pelo Congresso Nacional, na verdade houve um erro de interpretação por parte da Comissão de Redação Legislativa-CORELE, a qual decidiu, sem aprovação dos congressistas, pela revogação do § 1º, inciso I, do art. 157 do Código Penal, de modo que a redação do supracitado artigo não corresponde àquela aprovada pelo legislado, pois suprimido, indevidamente, o seu inciso I na fase final do texto, o que demonstra a sua inconstitucionalidade formal.”

O pleito merece acolhimento. Com efeito, a Lei 13.654/18, publicada em 23 de abril de 2018, revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CPB, excluindo a incidência da majorante quando utilizada arma branca. Tal majorante somente retornou ao ordenamento jurídico com a superveniência da Lei 13.964/19, que a reinstituiu no inciso VII do
mesmo dispositivo,

com vigência a partir de 23 de janeiro de 2020.

Tratando-se de crime praticado em 12 de agosto de 2019, o fato ocorreu durante o período de vigência da Lei 13.654/18, quando não havia previsão legal para a majorante pelo emprego de arma branca. Impõe-se, neste caso, o princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica,
por meio do qual aplica-se a lei revogada aos fatos praticados ao tempo de sua vigência, por ser mais benéfica ao réu.

Neste sentido, já decidiu o Colendo STJ,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARMA BRANCA (FACA). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE. REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se nos autos que o delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Assim, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
2. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018). 3. No presente caso, pela leitura da denúncia, da sentença condenatória e do acórdão recorrido, verifica-se que, no caso concreto, não foi apontada qualquer circunstância que demonstrasse a maior reprovabilidade da conduta pelo uso da arma branca (faca) a justificar o aumento da pena-base, configurando a referida ameaça inerente ao tipo penal de roubo. Necessário, portanto, o decote de referida exasperação da pena-base. 4. Estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, não havendo qualquer outro elemento concreto a justificar o regime mais gravoso, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.847.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)”

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1297884, Tema 1.120 da repercussão geral, afastou a tese de inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018 defendida pelo juízo
a quo
, consolidando o
entendimento de que a

alteração legislativa deve ser aplicada
aos casos em que o crime

foi praticado durante a sua vigência.

“EMENTA Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. (RE 1297884, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021)

Desta feita, acolho o pedido de afastamento da majorante do emprego de arma branca.

DA DOSIMETRIA DE PENA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

No que tange à dosimetria, o juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal, reconhecendo posteriormente a menoridade relativa e a confissão como atenuantes. Contudo, não promoveu
redução da pena na fase intermediária
, com base no entendimento consagrado na Súmula 231 do STJ, segundo o qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sabe-se que a Súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria por meio dos temas nº 158 e 190. Transcrevo:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de
proceder a diminuição da sanção intermediária no cálculo de pena.

Na hipótese em tela, fica o recorrente condenado a pena intermediária outrora imposta na segunda fase do cálculo de pena, a saber:
quatro anos
de reclusão em
regime aberto
, mais dez dias multa.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/09/2025